Tribunal: TJBA
Processo: 8066695-76.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8066695-76.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE GILSON SANTOS Advogado(s): CARIM ARAMUNI GONCALVES, KACYANA FARIA CAPUCHO ARAMUNI GONCALVES, ALEXSANDRO GONCALVES DE JESUS IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). MAJORAÇÃO. PARIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por policial militar da reserva remunerada, transferido na graduação de 1º Sargento com proventos calculados sobre a remuneração integral do posto de 1º Tenente. O impetrante objetiva a majoração da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) de 45% para 125%, percentual correspondente ao posto de 1º Tenente. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) a ocorrência de decadência ou prescrição do fundo de direito em caso de omissão administrativa de trato sucessivo; (ii) a suficiência da prova pré-constituída para a análise da pretensão; (iii) a possibilidade de tramitação de ação individual em virtude de ação coletiva sobre a mesma matéria; (iv) saber se a GCET possui caráter geral, estendendo-se a servidores inativos com direito à paridade; e (v) se o impetrante, cujos proventos são calculados com base em posto superior, faz jus à percepção da gratificação no mesmo percentual pago aos ativos daquele posto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As preliminares de decadência e prescrição do fundo de direito são afastadas, uma vez que a omissão administrativa em pagar vantagem remuneratória devida configura ato de trato sucessivo, renovando-se continuamente, o que atrai a aplicação da Súmula nº 85 do STJ. 4. A preliminar de ausência de prova pré-constituída não prospera, pois o Boletim Geral Ostensivo (BGO) e os contracheques juntados são suficientes para comprovar a situação funcional do impetrante e o pagamento da gratificação em percentual inferior ao devido, permitindo o exame do mérito sem necessidade de dilação probatória. 5. A existência de mandado de segurança coletivo sobre a mesma matéria (MS nº 8036675-10.2020.8.05.0000) não impede o ajuizamento de ações individuais, conforme entendimento pacífico do STJ, não havendo litispendência. 6. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) possui caráter geral, e não propter laborem, uma vez que é concedida aos oficiais da ativa em percentual fixo, sem a necessidade de avaliação individual ou processo revisional, caracterizando-se como um aumento remuneratório para a categoria. 7. Sendo a GCET uma vantagem de caráter geral, sua extensão aos servidores inativos que possuem direito à paridade é medida que se impõe, em observância ao art. 121 da Lei nº 7.990/2001. Uma vez que os proventos do impetrante são calculados com base na remuneração de 1º Tenente da ativa, ele faz jus à percepção da GCET no mesmo percentual de 125% pago a este posto. Esse entendimento é pacífico no TJBA e no STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Rejeitadas as preliminares e concedida a segurança para determinar a majoração da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) nos proventos do impetrante para o percentual de 125%, no mesmo patamar atribuído ao posto que serve de base para o cálculo de sua remuneração, com efeitos patrimoniais a partir da data da impetração. 9. Tese de julgamento: "A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) de policial militar, quando comprovadamente paga de forma genérica aos servidores da ativa, deve ser estendida aos inativos com direito à paridade, no mesmo percentual do posto que serve de base para o cálculo de seus proventos". Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX, e art. 169; Lei nº 7.990/2001, art. 92, art. 110-D, e art. 121; Lei nº 12.016/2009, art. 22, §1º, e art. 25; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 85; STJ, Tema 1017; STJ, AgInt no RMS n. 52.086/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 09/05/2019; TJ-BA, Mandado de Segurança: 8049647-07.2023.8.05.0000, Relator: MAURICIO KERTZMAN SZPORER, SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 03/03/2024; TJ-BA, MS: 8038281-05.2022.8.05.0000, Relatora: Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 10/02/2023; STJ, AgInt no RMS: 68946 BA 2022/0161922-5, Relator: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 23/09/2024; STF, Súmula nº 512; STJ, Súmula nº 105. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR AS PRELIMINARES E CONCEDER A SEGURANÇA, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA